Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722550-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DEISE WEBER ROCHA OTTONI EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, exarada nos autos do mandado de segurança 0700420-94.2020.8.07.0000 impetrado por SINDJUS-DF - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, contra ato da Presidência desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reclamando o direito líquido e certo de permanecerem recebendo a rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’ por força de coisa julgada. (ID 72596091). A exequente narra ter sido concedida a segurança por meio do acórdão exarado pelo Conselho Especial da Corte. Argumenta ter a ordem mandamental assegurado aos filiados do SINDJUS o reestabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, entendimento ratificado em sede de embargos de declaração. Narra ter sido certificado o trânsito em julgado em 10 de março de 2022 e finalmente reincorporada a parcela no contracheque dos servidores a partir do mês de fevereiro de 2025. Requer o cumprimento aos efeitos financeiros decorrentes da ordem mandamental, desde a data da impetração, em 15 de janeiro de 2020. Afirma ter sido impetrado o MSG 0700420-94.2020.8.07.0000 em 15/1/2020, quando já se encontrava privada da rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’, circunstância a qual persistiu até o mês de fevereiro de 2025, quando finalmente a parcela voltou a integrar a sua remuneração. Assevera ser cabível e própria a execução dos efeitos financeiros advindos da ordem mandamental, correspondentes a 60 meses de não pagamento, com reflexos também no 13o e no adicional de 1/3 de férias. Para os fins e efeitos do art. 534 do CPC, não havendo abate-teto e incluídos os acréscimos legais, o valor a receber hoje totaliza R$ 202.002,53 (duzentos e dois mil e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme memória discriminada do cálculo, elaborado com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Quanto aos juros de mora, registra ser o seu termo inicial a data da notificação da Presidência da Corte, levada a efeito por ofício datado de 21 de janeiro de 2020. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2025 14:04:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador